Tribunal: TJBA
Processo: 0776142-59.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0776142-59.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ADEMARIO BORGES DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STJ. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA (ART. 37 DA CF). RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA NO ART. 932, V, DO CPC. SÚMULA 568 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no Tema 1184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, manteve sentença que extinguiu execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa. 2. O agravante sustenta a inaplicabilidade da tese firmada pelo STF, ao argumento de que o Município teria fixado parâmetro próprio para o ajuizamento de execuções fiscais. II – Questão em discussão 3. Discute-se se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz da tese firmada no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal, bem como se a fixação de parâmetro interno pelo ente municipal impede o reconhecimento judicial da desproporção entre o custo do processo e o proveito econômico perseguido. III – Razões de decidir 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1184), fixou tese vinculante reconhecendo a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional do ente federado. 5. No caso, o valor executado (R$ 4.783,63) enquadra-se como de baixo valor, inclusive inferior ao patamar de R$ 10.000,00 estabelecido na Resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. 6. Ainda que o Município tenha fixado parâmetro interno diverso, tal circunstância não impede o reconhecimento judicial da ausência de interesse processual quando evidenciada a desproporção entre o custo da demanda e o proveito econômico perseguido. 7. A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, V, do CPC, que autoriza o relator a negar provimento a recurso contrário à jurisprudência dominante, entendimento consolidado na Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça. IV – Dispositivo 8. Agravo interno conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática. Tese de julgamento: É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa (art. 37 da CF), nos termos da tese fixada no Tema 1184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, ainda que o ente federado possua parâmetro interno próprio para o ajuizamento de execuções fiscais.